Tribunal: STF
Processo: Rcl 49415
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-27
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada por Marisa da Silva Kimieski contra decisão do Presidente da Turma Recursal Reunida do Paraná, que teria desrespeito o que decidido no RE nº 1.331.305/PR.
    Narra a reclamante que, no aludido recurso extraordinário, a Presidência do STF, ao realizar o enquadramento do recurso nos Temas 735 e 784 da sistemática da repercussão geral, determinou a devolução dos autos ao órgão julgador para a realização do juízo de retratação.
    Entende que o Presidente das Turmas Recursais Reunidas do Paraná extrapolou sua competência, contrariando o disposto no art. 1.030 do CPC, ao deixar de encaminhar os autos à Vice-Presidência do TJ/PR.
    Relata, ainda, que a autoridade reclamada, em cumprimento da decisão do STF, negou seguimento ao recurso extraordinário com fundamento no art. 1.030, I, “a”, do CPC. 
    Informa que contra essa decisão interpôs agravo previsto no art. 1.042 do CPC, tendo a autoridade reclamada não conhecido do referido recurso, sob o argumento de que seria a hipótese de cabimento de agravo interno disposto no art. 1.021 do mesmo diploma legal.
    Afirma que:
    “[o] Presidente atual das Turmas Recursais Reunidas, contrariando a decisão do e. STF, negou-se a enviar os autos para a apreciação da 4.ª Turma Recursal do e. TJPR, bem como negou o Juízo de retratação, praticando o ato descrito no art. 1.030, V, "c" do CPC. Assim, é notório que o recurso cabível é o Agravo ao STF conforme descreve o art. 1.030, § 1.º do mesmo CPC e não o Agravo Interno como pretendia o referido Presidente das Turmas Recursais Reunidas do TJPR.”
    Sustenta, ainda, a erronia na aplicação do Tema 784 da repercussão geral, uma vez que “[n]os autos restou incontroverso que surgiram novas vagas e também restou incontroverso que a Recorrente foi preterida.”
    Articula com aplicação analógica dos embargos de divergência previsto no art. 1.043 do CPC, reportando-se às decisões paradigmas proferidas pelo 4º Juizado Especial da Fazenda Pública de Curitiba e pelo 1º Juizado Especial da Fazenda Pública de Londrina, com o fim de obter “o recebimento do pedido de conhecimento e correção da divergência apontada para o fim de reconhecer o direito de nomeação da Reclamante ao cargo para o qual foi injustamente preterida”, sob a afirmação de que é “notória a divergência entre as decisões paradigmas , que se referem ao MESMO CONCURSO”
    Requer a procedência da reclamação para “conhecer e prover o RE e reformar integralmente a decisão recorrida.” 
    É o relatório. Decido.
    Preliminarmente, concedo os benefícios da Justiça gratuita, nos termos do art. 98 e ss. do CPC/2015 c/c o art. 62 do RI/STF, uma vez que, em consulta ao processo nº 0051167-13.2019.8.16.0182 no sítio do TJ/PR, verifiquei que o Juízo do 15º Juizados Especial da Fazenda Pública de Curitiba deferira o aludido benefício processual.
    Registro, entretanto, que conforme disposto nos §§ 2º e 3º do art. 98 do CPC, a concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência, ficando essas obrigações sujeitas à condição suspensiva de exigibilidade nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado.
    Observando a jurisprudência formada nesta Suprema Corte na qual se admitiu a condenação em honorários advocatícios em reclamação ajuizada sob a vigência da Lei nº 13.105/2015 (v.g. Rcl nº 24.417/SP-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 24/4/2017 e Rcl nº 25.160/SP-AgR-ED, acórdão de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 8/2/2018), consigno que eventual debate acerca da existência ou não da situação de carência financeira da parte nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado nesta reclamatória e, por consequência, a exigibilidade de eventuais obrigações constituídas em seu desfavor deve ser instaurado no juízo responsável pela execução do processo em referência nesta reclamatória.
    Nesse contexto, e considerando que são fixadas custas processuais em sede reclamatória vinculada a classes processuais que exijam o recolhimento de custas (Resolução STF nº 737/2021, art. 1º, Tabela B, VI), afirmo que a concessão do acesso do benefício nesse momento tem por consequência prática apenas dispensar o reclamante de comprovar o recolhimento das custas para análise do pedido. 
    No presente caso, a reclamante aponta como paradigma o despacho proferido no RE nº 1.331.305/PR, por meio do qual a Presidência do STF, ao compreender que o recurso extraordinário se enquadraria nos Temas 735 e 784 da sistemática da repercussão geral, determinou a devolução do recurso ao Tribunal de origem para o cumprimento dos procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030.
    Os autos foram recebidos pelo Presidente da Turma Recursal Reunida do Paraná, o qual negou seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 1.030, I, “a”, do CPC, sob o seguinte fundamento:
    “Verifica-se, dessa forma, que a decisão proferida pela 4ª Turma Recursal está de acordo com o entendimento proferido pelo Supremo Tribunal Federal através do tema 784 – sendo que este último transitou em julgado em 04.05.2016.” (e-Doc 3, p. 68).
    Conforme relatado, a reclamante defende que o Presidente da Turma Recursal Reunida do Paraná extrapolou sua competência, contrariando o disposto no art. 1.030 do CPC, ao deixar de encaminhar os autos à Vice-Presidência do TJ/PR.
     De início, verifico que a determinação que se aponta como desrespeitada - despacho proveniente da Presidência de devolução dos autos em atenção à sistemática da repercussão geral - não possui caráter decisório que legitime o acesso a este Supremo Tribunal pela via augusta da reclamação constitucional. 
    Quanto à natureza do aludido ato, cito o seguinte julgado do Plenário: 
    “RECURSO. Agravo Regimental. Despacho que determina devolução dos autos ao tribunal a quo para aplicação da sistemática da repercussão geral. Ato de mero expediente. Incidência do art. 504 do CPC. Agravo não conhecido. É inadmissível agravo regimental contra ato de mero expediente que determina a devolução do feito ao tribunal de origem para aplicação da sistemática da repercussão geral” (AI n. 775139 AgR, Relator o Min. Cezar Peluso (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 19/12/11 – grifei).
    Ademais, ainda que superado tal óbice, observa-se que a tese defendida pela reclamante diz respeito a suposta usurpação de competência entre órgãos do Tribunal de origem, hipótese essa que não atrai a competência do Supremo, tendo em vista que por atribuição constitucional, presta-se a reclamação ajuizada no âmbito desta Corte para preservar a competência do próprio STF (art. 102, inciso I, alínea l, CF/88).
    Assim, a reclamação constitucional dirigida ao STF não comporta a discussão sobre qual órgão do Tribunal de origem é competente para realização de juízo de retração ou de admissibilidade de recurso extraordinário.
    Outrossim, não assiste razão à reclamante de que caberia o agravo previsto no art. 1.042, do CPC, contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário da autoridade reclamada com fundamento no art. 1.030, I, “a”, do referido diploma legal, sob a alegação de que, ao negar o juízo de retratação, o órgão reclamado teria praticado o ato descrito no art. 1.030, V, "c" do CPC.
    Isso porque, no caso dos autos, o recurso extraordinário não foi devolvido, por determinação da Presidência desta Corte, para a realização de juízo de retratação, mas apenas para que se observasse o regime da repercussão geral previsto nos incisos I a III do art. 1.030 do CPC.
    Nessa perspectiva, a autoridade reclamada negou seguimento ao recurso extraordinário com base no art. 1.030, I, “a”, do CPC e contra essa decisão o recurso cabível é o agravo interno conforme preconizado no art. 1.030, §2º do CPC.
    A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que não cabe recurso de agravo ou reclamação contra decisão denegatória de recurso extraordinário fundamentada em entendimento firmado na sistemática da repercussão geral. Vide precedentes:
    Agravo regimental na reclamação. Negativa de seguimento a recurso extraordinário com fundamento nos Temas nºs 181, 424 e 660 de repercussão geral. Recurso extraordinário com agravo. Não conhecimento pelo Tribunal a quo. Ausência de usurpação da competência do STF. Agravo regimental não provido. 1. Não cabe recurso de agravo ou reclamação contra decisão com que o órgão de origem, fundado em entendimento firmado em regime de repercussão geral, não admite recurso extraordinário. Precedentes . 2. Compete ao órgão colegiado ao qual pertence o juízo prolator do despacho de inadmissibilidade de recurso extraordinário na origem proceder, em sede de agravo interno, à análise de adequação entre o teor do provimento concedido pelo órgão de origem acerca do tema constitucional destacado no recurso extraordinário e a tese de repercussão geral firmada pela Suprema Corte. 3. Agravo regimental não provido. (Rcl 25105 AgR, Segunda Turma, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 20-02-2017).
    AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM SEGUIMENTO NEGADO NA ORIGEM. ATO JUDICIAL AMPARADO EM PRECEDENTE DO STF FORMULADO SOB O RITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPUGNAÇÃO RECURSAL MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. SÚMULA 727 DO STF. AFASTAMENTO NA ESPÉCIE. INSTRUMENTO JURÍDICO-CONSTITUCIONAL UTILIZADO COMO EXPEDIENTE E ATALHO RECURSAL. INVIABILIDADE. 1. Cabe agravo interno contra a decisão da instância de origem que nega seguimento a recurso extraordinário com base em precedente do SUPREMO produzido sob o rito da repercussão geral (§ 2º do art. 1.030 do CPC). 2. O Juízo de origem não deve encaminhar ao SUPREMO o agravo em face da decisão que não admite recurso extraordinário com base em precedente formado sob a sistemática da repercussão geral. 3. Tal diretriz não ofende a Súmula 727 desta CORTE, concebida antes do instituto da repercussão geral. 4. Precedente em caso idêntico: Rcl 30583 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 06-08-2018. 5. Agravo Interno ao qual se nega provimento. (Rcl 30877 AgR, Primeira Turma, Min. Rel. Alexandre de Moraes, DJe de 15-10-2018).
    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF.
    Observo que a parte reclamante não cumpriu integralmente os requisitos da petição inicial,'deixando de atribuir valor à causa, bem como de indicar a parte beneficiária da decisão apontada como reclamada e o endereço no qual deverá ser citada para integrar a presente reclamação (arts. 291 e 989, III c/c art. 319, incisos II e V, do CPC/2015). 
    Deixo de determinar sua emenda (art. 321 do CPC) ante a negativa de seguimento da reclamação. Entretanto,' na eventualidade de interposição de recurso desta decisão, seu conhecimento fica condicionado ao saneamento dos defeitos 'juntamente com a peça recursal, oportunidade em se procederá à análise a correção do valor da causa e eventual juízo de adequação (CPC/2015, art. 292, §3º).
    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica também advertida, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.
    Publique-se. Int..
    Brasília, 27 de setembro de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente